Tribunal: TJBA
Processo: 0000188-94.2015.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000188-94.2015.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RIOCON PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

APELADO: CARVALHO SERVICOS DE COBRANCA AMIGAVEL LTDA

Advogado(s)
:
ANA AUGUSTA LIMA SOARES BARBOSA, CARLA EMANUELY CARDOSO DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. A decisão fundamentou-se na suposta paralisação do feito por inércia da parte exequente por período superior a cinco anos. A recorrente, por sua vez, sustenta que a demora no andamento processual não decorreu de sua desídia, mas da pendência de julgamento de uma exceção de pré-executividade oposta pela devedora, o que obstava a prática de atos expropriatórios.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se pode ser configurada a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo executivo decorre da demora do Poder Judiciário em apreciar incidente processual (exceção de pré-executividade) suscitado pela parte executada, e não da inércia do credor.

III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, a inércia do credor em promover os atos necessários ao andamento do processo. No caso, a paralisação do feito não pode ser atribuída à exequente, que aguardava provimento jurisdicional sobre a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora, o que impede o prosseguimento dos atos expropriatórios. 4. A demora no trâmite processual causada por mecanismos inerentes ao serviço judiciário não pode prejudicar a parte que age com diligência, sendo aplicável, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A decretação de ofício da prescrição intercorrente, sem a prévia intimação da parte exequente para se manifestar, viola os princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Tese de julgamento: "1. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor, não sendo aplicável quando a paralisação do processo decorre da demora do mecanismo judiciário em apreciar incidentes processuais. 2. A ausência de intimação prévia do exequente para se manifestar sobre a prescrição a ser declarada de ofício configura nulidade por ofensa ao contraditório e ao princípio da não surpresa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 4º, 9º, 10, 488 e 921, §§ 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0000188-94.2015.8.05.0052
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
RIOCON PARTICIPACOES LTDA.
e parte(s) recorrida(s)
VALE PESCA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para anular a sentença vergastada, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento, notadamente com a apreciação da Exceção de Pré-Executividade.

Salvador,
datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA